Tribunal: TJPA
Processo: 0007198-79.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007198-79.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCAS GAIA DO AMARAL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM – RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO.
1)
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO APELADO. PROVIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA PELO LAUDO TOXICOLÓGICO E AUTORIA DEMONSTRADA ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADOS EM JUÍZO.
2)
PENA DENINITIVA QUANTIFICADA EM 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E MAIS 216 (DUZENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA.
3)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, CASO NÃO HAJA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA ACUSAÇÃO CONTRA O PRESENTE ACÓRDÃO.
4)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao apelo, reconhece do, de ofício, a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que absolveu o réu LUCAS GAIA DO AMARAL da prática do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na insuficiência de provas aptas a condenação do acusado.

Em suas razões recursais, demanda o recorrente pela condenação do réu, aduzindo que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram suficientemente demonstradas no decorrer da instrução criminal.

Em suas contrarrazões, a defesa do apelado demandou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do apelo ministerial.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 03 de junho de 2018, por volta das uma hora e vinte minutos, o indiciado LUCAS GAIA DO AMARAL fora detido em flagrante delito por trazer consigo 29 (vinte e nove) embalagens, contendo erva seca prensada, pesando no total de 20,0g, bem como 17 (dezessete) embalagens, contendo substância pastosa, pesando no total 20,60g, testando positivo para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC THC ( Delta-9 - Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa a substância L, vulgarmente conhecida como MACONHA e positivo Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, fato ocorrido na Alameda Alvorada, ValParaíso, Cep 67013572, Atalaia, Ananindeua/PA.

Por ocasião dos fatos, o SGT/PM Nicomedes Alves De Araújo Júnior, na companhia dos Soldados Souza Gomes e Amaral, estava de serviço na VTR 0604 e em ronda na área Valparaíso, Alameda Alvorada, quando avistaram 02 (dois) homens, os quais demonstraram ficar amedrontados ao perceberem a aproximação da polícia.

Ato contínuo, o Indiciado empreendeu fuga, e jogou um saco plástico que carregava, com intento de se livrar de qualquer indício, todavia, LUCAS GAIA DO AMARAL não logrou êxito em sua tentativa, sendo detido.

No mais, informou ainda o condutor que próximo ao local em que o Acusado foi detido encontrava-se o saco plástico contendo os entorpecentes supracitados, tendo o Acusado informado que estava tentando arrecadar dinheiro para pagar dívida.

Ante os fatos narrados, o SGT/PM Nicomedes Alves de Araújo Júnior encaminhou o Indiciado à Delegacia para devidas providências, bem como o nacional que o acompanhava, todavia, com este nada fora encontrado, alegando ser apenas usuário.

Após a regular instrução do feito, o apelado foi absolvido, com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.

Irresignado, o Órgão Ministerial demandou pela reforma do julgado, aduzindo para tanto que a autoria e a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restaram devidamente demonstradas no curso da instrução.
Assiste razão a insurgência recursal. Explico:

Em análise atenta dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou demonstrada através do Laudo Toxicológico Definitivo nº.: 2018.01.001777-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido, a saber: 29 (vinte e nove) embalagens, contendo erva prensada, pesando 20g, testando positivo para “maconha”, e mais 17 (dezessete) embalagens, contendo substância pastosa, pesando 20,60g, testando positivo para “cocaína”.

No mesmo sentido, a autoria delitiva restou evidenciada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado, prestados na fase inquisitiva, e corroborados pelo depoimento em juízo do Policial Militar Nicomedes Alves de Araújo Júnior, colhido por ocasião da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 12.04.2023, o qual declarou que a droga foi encontrada na posse do acusado Lucas Gaia do Amaral, que dentou se desvencilhar do material entorpecente após ser perseguido pela guarnição. Vejamos o trecho do depoimento da mencionada testemunha de acusação, na parte que importa,
verbis:

“(...) Nós estávamos de serviço neste dia, pela madrugada, em ronda ali pela Valparaiso quando avistamos dois elementos próximos ao canal, e esse canal era muito propício para tráfico de drogas, quando eles perceberam a aproximação da viatura eles saíram correndo, e nós também saímos correndo atrás deles, e conseguimos capturar o acusado que acabou caindo e se lesionando na hora da fuga. Quando nós conseguimos capturar o Lucas, ele joga um saco plástico bem próximo dele, quando nós vimos tinha 02 (dois) tipos de drogas, maconha e cocaína ou maconha e oxi, foi dado voz e prisão e conduzimos para a unidade policial. Que reconhece o réu presente como sendo o cidadão da ocorrência e o indivíduo que jogou a droga no dia em questão (...)”

Em seu interrogatório, o réu manteve-se em silêncio.

Em que pese tal negativa, extrai-se da prova oral coligida que, de fato, o apelando praticou o crime de tráfico de entorpecentes, pois preso em flagrante em poder de uma determinada quantidade de maconha e cocaína.

Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que o réu seja flagrado efetivamente comercializando entorpecentes, já que este é um crime de ação múltipla. Logo, basta que seja praticada uma das condutas descritas no tipo penal, como se deu na situação ora em exame, onde o recorrente "transportava" e "trazia consigo" uma quantidade relevante e variada de entorpecentes, conforme descrito no laudo toxicológico.

Anote-se, ainda, que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não fez. Sobre a questão,
verbis:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS EM JUÍZO E NA FASE INQUISITIVA. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPRESTABILIDADE. ÔNUS DA DEFESA. NÃO IDENTIFICADO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

STJ. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTADA NO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. QUANTIDADE DE DROGAS NÃO É O ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA REDUTORA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não há qualquer irregularidade no julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do NCPC, combinados com a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente rec urso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no REsp 1488076 / RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 11/12/19).

2. A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese.

4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).

5. Assim, para afastar a condenação dos delitos imputados ao recorrente, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, vedado conforme Súmula n. 7 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ.

6. Do mesmo modo, a revisão do entendimento firmado pela instância ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ, uma vez que foram apreendidos balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionar as drogas, que configuraram pelo Tribunal de Justiça dedicação à atividade criminosa.

7. No caso, não sendo a quantidade de drogas o único fundamento para afastar a aplicação da redutora, não se verifica o indevido bis in idem.

8. Quanto ao pedido de devolução do veículo apreendido, o recorrente não indicou o dispositivo de lei violado, o que configura deficiência de fundamentação e faz incidir a Súmula n. 284/STF.

9. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.824.447/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)

Por essas razões, mostra-se equivocada a sentença que absolveu o apelado, impondo-se a condenação do réu LUCAS GAIA DO AMARAL como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Em sequência, passo a realizar a dosimetria da pena.

Avaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB, verifico que as
circunstâncias do delito
se revelam desfavoráveis ao acusado, considerando que ele se encontrava local conhecido pelo comércio de entorpecentes, tendo apreendido fuga da guarnição policial ao avistá-la, na tentativa de fugir da abordagem, havendo, inclusive, perseguição ao réu, o que demonstra o maior desvalor da conduta. Outrossim, nos moldes do
art. 42 da Lei de Entorpecentes, constata-se que a quantidade, natureza e variedade
do material ilícito apreendido na posse do acusado também justificam a exasperação da pena basilar, a qual estabeleço em
07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa
, nos moldes do que autoriza a Sumula nº. 23 do TJE/PA.

Na segunda etapa, ausências circunstâncias agravantes a serem consideradas, deve ser reconhecida em benefício do acusado a atenuante da menoridade penal relativa, descrita no art. 65, inciso I do CPB, motivo pelo qual, abrando a reprimenda inicial para
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na etapa derradeira, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, incide no caso concreto a minorante pelo tráfico privilegiado, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, devendo ser aplicada em sua máxima de 2/3 (dois terços) ante a ausência de quaisquer balizadores, restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e mais 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
.

Em atenção ao quantum de pena definitivo fixado é impositiva a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, fixando o cálculo da pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Demais disso, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, deve ser substituída a pena privativa de liberdade do réu por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, no caso de não haver recurso contra o presente julgado, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao apelado pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, declara-se desde já extinta a punibilidade em razão da prescrição, aferida a partir da pena cominada em concreto (Art.110 do CP) neste decisum, qual seja, 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, uma vez que, conforme preceitua o Art. 109, VI, do CPB, a prescrição se opera no prazo de 08 (oito) anos, prazo esse reduzido à metade pela menoridade do réu, nos termos do art. 115 do CPB, quantificando-se o prazo prescricional em 04 (quatro) anos, período esse já verificado entre o último marco interruptivo referente ao recebimento da denúncia, ocorrido em 01.08.2018 e a data atual, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade intercorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para condenar o apelado LUCAS GAIA DO AMARAL pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, cominando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa, bem como, declaro, DE OFÍCIO, extinta a punibilidade do acusado por ter se operado a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, caso não haja recurso da acusação contra o presente julgamento.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 29/10/2024